Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-13.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. RESIDÊNCIA MÉDICA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. BONIFICAÇÃO DE 10%. EDITAL RESTRITIVO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança para garantir a candidato de processo seletivo de residência médica da SES/DF o direito à bonificação de 10% na nota, prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 12.871/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a exclusão, por edital, da bonificação de 10% prevista em lei federal para candidatos que participaram do Programa Mais Médicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 12.871/2013, art. 22, § 2o, assegura bonificação de 10% na nota de todas as fases dos processos seletivos de residência médica aos médicos que atuaram, por pelo menos um ano, em ações de atenção básica em regiões prioritárias para o SUS.
4. O impetrante participou do Programa Mais Médicos por mais de um ano em região prioritária para o SUS, mas foi excluído da bonificação por previsão restritiva do edital, que a limitava a participantes do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (PRMMFC).
5. A norma editalícia não pode restringir direito previsto em lei federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A jurisprudência do TJDFT reconhece o direito líquido e certo à bonificação legalmente prevista, ainda quando omitida no edital.
6. O controle judicial sobre a legalidade do edital não configura violação à separação dos poderes, sendo legítima a intervenção para assegurar direitos previstos em lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso e remessa necessária não providos.
Tese de julgamento: O edital de certame público não pode restringir direito subjetivo previsto em norma legal federal.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.871/2013, art. 22, § 2o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; CPC, art. 496, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1870581, 0748161-25.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 28/05/2024; Acórdão 1778138, 0719356-45.2022.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 25/10/2023; Acórdão 1995263, 0702229-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 30/04/2025.